Tribunal: STF
Processo: RE 1549172
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. SUBSTÂNCIA: COCAÍNA. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 28 DA LEI Nº 11.343/2006. INOCORRÊNCIA. CONFORMIDADE ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISRPUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE, QUE DECLAROU A INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DO ARTIGO 28, APENAS PARA DELE EXCLUIR A CRIMINALIZAÇÃO DA POSSE, PARA USO PRÓPRIO, DA SUBSTÂNCIA CANABIS SATIVA, NO QUANTUM DE ATÉ 40 GRAMAS OU SEIS PLANTAS-FÊMEAS. TEMA 506 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 635.659. RECURSO DESPROVIDO.



    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão cuja ementa transcrevo:



    POSSE DE DROGAS. ART. 28 DA LEI 11.343/06. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. NÃO PUNIÇÃO DA AUTOLESÃO. TESES DEFENSIVAS AFASTADAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONSTITUCIONALIDADE DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. 



    A posse de drogas para uso próprio, no caso uma porção de cannabis sativa, pesando 13,50g, e quatro de cocaína, pesando 3,76g, configura a conduta ilícita prevista no art. 28 da Lei de Drogas, por afetar o bem jurídico tutelado, que é a saúde pública, não sendo hipótese de configuração de autolesão. A norma penal em causa tutela interesse coletivo que se sobrepõe ao direito individual de liberdade, assegurado constitucionalmente. A posse de substância entorpecente representa perigo para a saúde pública, o que autoriza o apenamento da conduta do agente sem que resultem feridos os seus direitos constitucionais. 



    Conjunto probatório, composto de prova testemunhal e técnica, harmônicas entre si, que conduz à condenação. 



    Constitucionalidade da agravante da reincidência já afirmada pelo e. Supremo Tribunal Federal sob o rito da repercussão geral, que atende ao princípio da individualização da pena. 



    RECURSO DESPROVIDO.



    Nas razões do apelo extremo, o recorrente aponta preliminar de Repercussão Geral e, no mérito, alega que “ao se reconhecer a constitucionalidade do art. 28 da Lei 11.343/2006, especialmente para punir aquele que tem em seu poder quantidade ínfima de entorpecente, destinada ao seu uso próprio, sem trazer qualquer risco ou prejuízo à saúde pública, se está a atingir o inciso X do artigo 5º da Carta Maior, violando a intimidade e também a vida privada do cidadão, no caso do ora recorrente”. 



    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do apelo extremo. 



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Com efeito, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 635.659, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 506 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: 



    “(i) não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III); (ii) as sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/2006 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta; (iii) em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/2006 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença; (iv) nos termos do §2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito; (v) a presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes; (vi) nesses casos, caberá ao delegado de polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários; (vii) na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio; (viii) a apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário.”



    Verifica-se que a tese firmada pelo Plenário desta Suprema Corte limita-se à cannabis sativa (maconha), não abarcando as demais substâncias entorpecentes. 



    In casu, conforme consta nos autos, “o denunciado LEONARDO NUNES MARQUES trazia consigo, para consumo pessoal, drogas ilícitas, consistentes em uma porção de maconha, que contém o princípio ativo tetrahidrocanabinol, pesando 13,50 g (13 gramas e quinhentos miligramas), e quatro porções de cocaína, pesando aproximadamente 3,76 g (três gramas e setecentos e sessenta miligramas)”.



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial desta Suprema Corte, o presente recurso extraordinário revela-se inadmissível.



    Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de setembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente